Tribunal: TJMT
Processo: 0019473-03.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019473-03.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DORICAS SOARES DE SOUZA - CPF: 317.734.601-10 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), JOANA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 314.463.101-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Poluição sonora e ambiental. Dano moral configurado.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de poluição sonora e ambiental causada pela sua atividade industrial, que perturbava o sossego das autoras, vizinhas do estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a poluição sonora e os demais incômodos causados pela operação da fábrica configuram dano moral indenizável.

3. Também se discute a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A perícia técnica confirmou que os ruídos emitidos pela fábrica da apelante ultrapassavam o limite permitido pela legislação municipal, caracterizando a perturbação do sossego.

5. A regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores não isenta a responsabilidade pelos danos causados às vizinhas, sendo evidente a violação aos direitos da personalidade das autoras.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou punitivo em demasia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A poluição sonora e ambiental que perturba o sossego e a tranquilidade de moradores vizinhos a estabelecimento industrial caracteriza dano moral indenizável, mesmo que a atividade esteja regularizada perante os órgãos competentes."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0023098-57.2014.8.13.0625; TJ-SP, Apelação nº 1029146-12.2013.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral”
(Número Único 0019473-03.2011.8.11.0002 - Cód. 276081), ajuizada contra a empresa apelante por DORICAS SOARES DE SOUZA e JOANA OLIVEIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido, pois, segundo apreciação do magistrado,

restou
“demonstrado que anteriormente à concessão da liminar a presença do moinho em local muito próximo ao imóvel da parte autora (fls. 531), tinha consumado e caracterizado interferências prejudiciais ao sossego e à saúde das autores, na medida em que a perturbação típica e notória (dos constantes ruídos da maquina de moer) causa irritabilidade, desconforto, prejuízo ao sono e descanso, fatores essenciais ao bem estar da pessoa”
, e por isso condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada litigante (cf. Id. n. 227097396– Pág. 619).

A empresa/apelante insiste em que não há
qualquer ato ilícito praticado

capaz de gerar o dever de indenizar, afirmando que “
não (há) nos autos nenhum elemento que comprove que as Recorridas tiveram um abalo psicológico ferindo seus direitos de personalidade, ao contrário, todos os elementos constantes na r. sentença, comprovam que a Recorrente está dentro da estrita legalidade, ou seja, dentro dos limites da lei, possuindo toda documentação para operar de forma legal e transparente”.

Afirma que, o laudo pericial apontou que “
o nível de ruído para a divisa dos terrenos entre a empresa Recorrente e o imóvel das Recorridas chegou no nível de 32 DB, sendo que o limite permitido é de 85 db, ou seja, Excelência, o ruído não chega nem na metade do limite tolerado por lei, estando a empresa Requerida de acordo com a legislação vigente
”.

Por fim, alega que “
os percalços vivenciados pelas Recorridas constituem mero dissabor, aos quais todos estão sujeitos, já que decorre de fatos provenientes das relações entabuladas na vida em sociedade, não se vislumbrando efetiva potencialidade lesiva a ponto de ensejar reparação”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada integralmente a sentença, o pedido seja julgado improcedente, e, então, seja excluída a condenação da requerida ao dever de indenizar, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização fixado à título de danos morais (Cf. Id. nº 227097356 – Pág. 27).

Intimados, os apelados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 227097356 – Pág. 1143).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por danos mora, sob os seguintes fundamentos:

Em breve síntese dos autos, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral c/c Pedido Liminar inaldita altera pars, proposta por DORICAS SOARES DE SOUZA e JOANA OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor de INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.

Segundo as Recorridas as mesmas relataram em sua peça inaugural que no ano de 1992, após se mudarem para o imóvel vizinho à fábrica da ré no loteamento Dom Diego, Unipark, nesta cidade, toda a família passou a sofrer com renite alérgica, gripes constantes, fortes dores de cabeça e outros males, quando começaram a perceber que o quintal e o ar ficavam cheios de fuligens de espuma. Afirmam que, procuraram a requerida para obter a solução aos transtornos que assolavam a família, por inúmeras vezes, mas a única solução que obtiveram foi o fechamento dos elementos vazados da parte superior do muro, amenizando o problema com a fuligem.

Todavia, foram surpreendidas com um mal cheiro, que de tão forte causava dores de cabeça fadiga e outros males, procuraram a requerida novamente e foram informadas que o mal cheiro decorria da utilização de produtos químicos aplicados no tratamento das espumas destinadas à fabricação de colchões, e que não poderiam deixar de aplicá-los pois os elementos químicos fazem parte da linha de produção no combate a fungos, ácaros e outros. Ocorre que a situação da saúde das autoras estão se agravando e a agressão ao meio ambiente é tão grande que as plantas não conseguiram sobreviver.

Sustentam que, para piorar a situação, a requerida instalou uma máquina que funciona das 6:00 as 18:00 horas, que além de emitir ruídos em níveis insuportáveis, trepida e está rachando as paredes da casa das autoras. Mais uma vez, procuraram a requerida que não tomou nenhuma providência e tampouco deu qualquer explicação, em razão do descaso e do temor de ter o estado de saúde e os danos ao imóvel agravados registraram Boletim de Ocorrência, no dia 14/4/2011.

Alegam que os problemas relatados têm causado desvalorização da sua propriedade, pois quando os prováveis compradores percebem os problemas, perdem o interesse pelo imóvel. Ao final, pugnaram pela concessão de liminar para determinar que a requerida faça cessar o excessivo barulho, trepidação e mal cheiro, sob pena de aplicação de multa, determinando que a requerida preste caução, para garantir a indenização das autoras. Pleiteia, a gratuidade da justiça.

No mérito, requerem: seja determinada a inspeção técnica capaz de aferir o barulho, trepidação e utilização de produtos que causam mal cheiro intoleráveis; a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em sua transferência para a o Distrito Industrial, tendo em vista que se encontra instalada em área residencial; condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais); ao pagamento de dano material correspondente à depreciação do imóvel no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais); requerem seja notificado a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, para as providencias cabíveis.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 41/75. A inicial foi recebida, deferindo em parte o pedido liminar, bem como concedendo a gratuidade da justiça para as autoras (fls. 76/77).

Devidamente citada, a Recorrente apresentou contestação às fls. 82/124, suscita preliminar de falta de interesse de agir.

Argumenta que encontra-se instalada há mais de 25anos no local, desde os fins da década de 80, antes das Recorridas, quando era uma área de chácaras e, atualmente, não se trata de Zona Residencial, mas de uma Zona de Uso Misto, e que obedece a todas as exigências legais pertinentes à edificação, instalação e operação da indústria.

Aponta que, a sua produção não é capaz de causar danos a seres vivos, durante a produção de espuma não se produz ruídos, fuligens, trepidações, queimas ou aquecimentos de materiais e mal cheiros, capazes de atingir as residências vizinhas, ou matar plantas e animais. E, inexiste dano moral ou material a ser indenizado em razão da ausência de conduta ilícita, pleiteando a improcedência da demanda, condenando as autoras em litigância de má-fé. Juntou os documentos de fls.125/325.

(...).

Na audiência de Instrução e Julgamento procedeu-se ao depoimento pessoal das partes e das testemunhas arroladas, converteu-se o feito em diligência parte determinar a realização de perícia (fls. 415/423).

Aportou-se às fls. 437/440 manifestação do Município de Várzea Grande. A Sema encaminhou a Licença de operação concedida à requerida, bem assim o parecer técnico e emissão da renovação da licença (fls. 439/450), e o Ministério do Trabalho, manifestou-se às fls. 449/450.

Consta às fls.504/602 o laudo pericial realizado pela empresa nomeada para a realização da perícia, bem com os documentos utilizados na sua confecção.

Instados a manifestarem quanto ao laudo, apenas a requerida manifestou-se às fls. 608/611, quedando-se inerte a autora (fls. 612), sendo os autos conclusos para sentença, onde foi dada parcial procedência, nos seguintes termos:

A regularidade da empresa ré constitui fato incontroverso e demonstrado por documentos e também confirmado pela perícia.

Destarte, infere do conjunto probatório que, após a concessão da liminar, houve a alteração da disposição da máquina responsável por causar ruídos e que ficava no cômodo próximo à divisa com o imóvel das autoras, bem como, que a utilização deste produz elevado e constante nível de ruído durante o dia (como constatado pelo laudo – fls. 535, 546).

O laudo pericial confirma a existência de barulho oriundo do funcionamento de apenas um moinho, haja vista que o outro equipamento estava em manutenção, sendo constatado pelos testes de decibelímetro que próximo ao moinho o valor de ruído era de no máximo 98,1dB, já no segundo ponto de medição, há aproximadamente 3 metros (local onde o moinho funcionava na época da propositura da ação, próximo à residência da autora) enquanto na era de 74,1dB, dentro dos limites de tolerância , que é de 85dB, conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora NR15 da Portaria de 3.214,78, mas em desacordo com a Lei Municipal n. 2.846/2006 (Lei do Silêncio) de Várzea Grande, em que o limite máximo de ruído admitido em zonas diversificadas, como é o caso em questão é de 65dB (fls. 515).

Considerando que o segundo ponto de medição do ruído ocorreu dentro das instalações da fábrica, atualmente o barulho da máquina, não mais incomoda os vizinhos, de modo que que o problema de poluição sonora e trepidação foram solucionados pela requerida.

Nesse passo, extrai-se da pesquisa realizada na vizinhança da fábrica que a maioria dos entrevistados (56,53%) não reclamou do barulho proveniente do funcionamento da fábrica, sendo que na Rua em que as autoras residem (Rua das Papoulas), metade dos entrevistados reclamaram dos barulhos provenientes das máquinas. Frise-se que ao dispor acerca do direito de vizinhança o Código Civil estabelece o seguinte em seu artigo Art. 1.277.

(...)

Conquanto as autoras não tenham juntado documentos médicos que comprovem que teve o seu estão de saúde prejudicado em razão do funcionamento dá requerida, a importunação decorrente do barulho do moinho, por certo abalou o anímico das autoras de maneira a caracterizar o dano moral.

No caso, não se trata de mero aborrecimento, pois as requerentes foram expostas a uma perturbação intensa e prolongada do sossego, essencial ao descanso e, indiretamente, às boas condições de vida e de saúde.

Isto posto, levando-se em conta a situação econômica da ofensora, bem como, de outro, a gravidade do dano (perturbação do sossego), a indenização deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das requerentes, não configurando o enriquecimento indevido da parte contrária, ao contrário, vindo ao encontro das finalidades compensatórias, dissuasórias e punitivas da reparação.

A correção monetária deve incidir a partir desta sentença, e os juros os moratórios, a contar da data do fato danoso, - no caso, como não há notificação extrajudicial remetida aos réus, deve se considerar a data da citação (06.02.2012 fl. 81), nos termos do entendimento cristalizado pela Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão dos ruídos advindos da máquina instalada na fábrica da empresa apelante.

O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa a direitos da personalidade,
porque não se pode confundir
o
s transtornos, incômodos e dissabores cotidianos naturais da vida em sociedade com aquela ofensa ao direito fundamental da personalidade.

Sérgio Cavalieri Filho leciona, com precisão, leciona o seguinte:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., p. 99)

No caso, da análise do conjunto probatório é induvidoso o dever de indenizar, pois ficou constatado em perícia técnica que o ruído sonoro produzido pelo estabelecimento do réu estava em desacordo com a Lei Municipal nº 2846/2006 (Lei do Silêncio), recomenda que o limite máximo de ruído admitido em zonas mista não pode passar de ultrapassar 65 db (Cf. Id. nº
227097396 – Pág. 515);

Ainda assim, cumpria à apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mas deixou de produzir qualquer prova apta a demonstrar o contrário do que restou satisfatoriamente comprovado pela apelada.

Dessa forma, é de se concluir que o barulho excessivo emitido pelos bens móveis do demandado causou danos à esfera moral dos autores, notadamente por causar-lhes perturbação ao sossego e à tranquilidade em sua moradia.

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORÇÃO COM A EXTENSÃO DO DANO - MANUTENÇÃO JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - Nos termos do que estabelece o art. 1277 do CC, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha" - Demonstrado, pela prova técnica produzida em juízo, que o estabelecimento comercial réu produz ruídos excessivos que perturbam o sossego e a tranquilidade de seus vizinhos/autores, forçoso reconhecer a obrigação de reparar esses por ofensa a direitos da personalidade - Pela extensão do dano gradua-se o valor da indenização por danos morais no direito brasileiro (artigo 944 do Código Civil), mostrando-se adequado o quantum que guarda compatibilidade com sua finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento ilegítimo do ofendido - Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais corresponde à data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 00230985720148130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 05/10/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. FALHAS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. RUÍDO EXCESSIVO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgência contra sentença de parcial procedência que determinou a realização de reparos e fixou danos morais no montante de R$ 10.000,00. Sentença mantida. 1. Obrigação de fazer. Construtora ré não realizou os reparos necessários para que cessassem os ruídos produzidos pelas bombas de água da torre B e pelo portão de entrada da garagem. Laudo pericial conclusivo acerca das falhas na construção do imóvel de responsabilidade da empresa ré. Prazo para cumprimento da obrigação. Análise do pedido de dilação do prazo prejudicada em razão da concessão de prazo suplementar pelo magistrado de primeiro grau. 2. Dano moral. Excessivos ruídos provocados pelas bombas de água e pelo portão, além de ocorrerem diariamente e, inclusive, no período noturno, perduraram por cerca de 5 anos, o que evidencia o sofrimento dos autores. Quantum indenizatório. Valor arbitrado a título de danos morais se revela adequado, considerando parâmetros de razoabilidade, culpa dos ofensores, reprovabilidade da conduta e situação econômica das partes. Recursos desprovidos. (TJ-SP - APL: 10291461220138260100 SP 1029146-12.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/05/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

No tocante ao valor da indenização, sabemos que a sua fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstância que envolveram o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (a apelada em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor.

A pretendida redução do valor da indenização não encontra justificativa, pois o quantum arbitrado se apresenta justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Por todo o exposto,
nego
provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença pelos seus fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024